Tribunal: TJDFT
Processo: 0751714-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGADO ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. DÉBITO. PRISÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. ALCANCE NO CURSO DO EXECUTIVO. EMANCIPAÇÃO FINANCEIRA. AFIRMAÇÃO INEXISTENTE. MAIORIDADE DA CREDORA DE ALIMENTOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. OBRIGAÇÃO VIGORANTE. ALIMENTANDA. MAIORIDADE. ALCANCE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INTIMAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76).
2. Apreendida a irregularidade na representação processual da credora de alimentos no curso do executivo, traduzida pela subsequente superveniência da maioridade civil no curso processual, tornando inviável que continue sendo assistida pela genitora na forma constante do instrumento de mandato colacionado, a determinação endereçada, mediante asseguração de prazo para sanear o vício que afetara a sua assistência processual, desponta como medida imperativa, notadamente porque volvida tão somente à condução do fluxo procedimental de acordo com o legalmente emoldurado e à conferência de segurança à relação jurídico-processual, e não ao engendramento de óbices para a deflagração e resolução da lide devolvida a reexame.
3. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o ajuizamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, § 3o, do CPC, não afetando essa opção nem implicando alteração no ritual procedimental o fato de a credora de alimentos ter alcançado a maioridade no curso do executivo.
4. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal.
5. O habeas corpus não consubstancia instrumento adequado para aferição da atual capacidade contributiva do alimentante nem o pagamento parcial do débito alimentar inadimplido, porque não encerra a elisão da mora, inibe que, sobejando incólume sua inadimplência e revestindo-se de liquidez e certeza a obrigação sobejante, seja segregado com estofo no inadimplemento inescusável e voluntário em que incorrera.
6. Ausente fato apto a legitimar o inadimplemento da obrigação alimentícia, torna-se inescusável, legitimando que o obrigado seja segregado como forma de ser compelido a realizar a obrigação alimentar que o afeta, que, sobejando vigente, reveste-se dos contornos legais, destinando-se a concorrer para realização das necessidades materiais da destinatária da prestação, ressoando irrelevante, diante da sublimação da dignidade humana e da gênese da prestação, que tenha alcançado a maioridade civil, porquanto não implica automática emancipação financeira.
7. Ordem conhecida e denegada. Unânime.